Tribunal: STF
Processo: ARE 1332392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. FILIADOS. LISTA. LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. EXEQUENTE NÃO BENEFICIADO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. 



    1. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 883.642, em repercussão geral, “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    2. No caso dos autos, entretanto, a sentença ora em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão. 



    3. A decisão que analisou a tutela antecipada, da qual não foi interposto recurso, entendeu “que não se (...) afigura patente a pertinência temática entre os interesses da classe associada ao autor e a matéria questionada”, reconhecendo como autores da ação apenas os servidores constantes da listagem que acompanhou a petição inicial. Posteriormente, em decisão também preclusa, foi indeferido o pedido de extensão dos efeitos da tutela antecipada aos servidores arrolados em novas listagens, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e da livre distribuição. 



    4. À vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria. 



    5. “O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada” (STJ, 2ª Turma, REsp 1.739.962/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/11/2018) 



    6. A parte exequente não dispõe de título para promover a execução, eis que não consta da listagem anexa à petição inicial, impondo-se, portanto, a reforma da decisão impugnada, para reconhecer a sua ilegitimidade ativa, e, em consequência, julgar extinta a execução por ela proposta. 



    7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (eDOC 4, p. 39



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 4, p. 83)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 8º, III, do texto constitucional. (eDOC 4, p. 91)



    Sustenta-se que “o acórdão recorrido, ao não respeitar os limites subjetivos do título judicial exequendo, violou o artigo 5 º, inciso XXXVI da Constituição Federal porque não houve limitação dos efeitos da sentença apenas àqueles que deram autorização expressa ao sindicato, de modo que restringir os efeitos dessa decisão resulta em ofensa à coisa julgada.” (eDOC 4, p. 99)



    Efetuado juízo negativo de admissibilidade recursal (eDOC 5, p. 70, após interposição de agravo (eDOC 5, p. 107), vieram os autos a esta Corte.



    Determinado o retorno dos autos à origem para adequação ao tema 660 e 823 da repercussão geral (eDOC 205), não tendo sido realizada a retratação (eDOC 211, ID: a63f08f5), efetuou-se novo juízo de admissibilidade, tendo sido inadmitido o recurso. (eDOC 239, ID: 88e7a0c0)



    “ART. 1.040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. FILIADOS. LISTA. LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. EXEQUENTE NÃO BENEFICIADO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 883.642, em repercussão geral, sob o Tema 823, fixou a tese de que: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    2. Inexiste qualquer incompatibilidade do julgado em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), uma vez que a sentença em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão. Assim, à vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria. 



    3. Juízo de retratação não exercido.” (eDOC 227, ID: 631c16bd)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto, que o título executivo decorre de feito original transitado em julgado na ação ordinária de cobrança 1999.50.01.010497-8. 



    Registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, se assentou no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Entretanto, ao consultar a sentença exequenda, transcrita no acórdão impugnado, é possível notar que o órgão julgador restringiu expressamente os efeitos da sentença aos autores da ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso dos autos, entretanto, a sentença ora em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão. 



    Por sua vez, a decisão que analisou a tutela antecipada, da qual não foi interposto recurso, entendeu “que não se (...) afigura patente a pertinência temática entre os interesses da classe associada ao autor e a matéria questionada”, reconhecendo como autores da ação apenas os servidores constantes da listagem que acompanhou a petição inicial, conforme trecho a seguir transcrito:



    “Tais conclusões se aplicam perfeitamente ao caso sob exame, vez que sem embargos dos respeitáveis argumentos expostos pelo sindicato autor, tenho que a hipótese em questão revela verdadeira representação, já que não se me afigura patente a pertinência temática entre os interesses da classe associada ao autor e a matéria questionada. Trata-se, pois, de postulação de direitos individuais dos filiados do sindicato por seu intermédio. Tanto é assim que o próprio sindicato cuidou de colher as autorizações de fls. 50/116 de seus representados. Logo, este últimos são os que devem figurar como autores da presente ação”.



    Posteriormente, o Sindicato requereu a inclusão de outros servidores, apresentando, para tanto, autorizações complementares.



    Em decisão também preclusa, foi indeferido o pedido de extensão dos efeitos da tutela antecipada aos servidores arrolados em novas listagens, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e da livre distribuição, nos seguintes termos:



    “Indefiro os pedidos de fls. 164/165 e 242/243 considerando que ofendem o princípio constitucional do Juiz Natural e da livre distribuição dos feitos. À parte não é dado o direito de escolher (ou conhecer previamente) o Juízo no qual irá discutir e solucionar a lide.”



    A indicação nominal dos servidores na sentença deve ser avaliada em conjunto com a decisão de fls. 253, acima transcrita.



    O dispositivo da sentença é expresso ao “reconhecer o direito de os autores não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício de função comissionada” (fls. 457/470 do processo nº 1999.50.01.010497-8). 



    À vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria.



    (...)



    A parte exequente não consta da listagem que acompanhou a petição inicial do processo de conhecimento, não dispondo, portanto, de título para promover a execução, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a sua ilegitimidade ativa, e, em consequência, julgar extinta a execução proposta por CESAR AUGUSTO SANTOS.”



    Nesse passo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Efetivamente, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença, expressamente, restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada.



    Nota-se, pois, que o recorrente pretende estender para si os efeitos da coisa julgada. Todavia, a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que não houve a pretensão de se discutir a questão sob uma dimensão coletiva na fase de conhecimento, mas sim de forma individualizada, para atender aos interesses daqueles servidores indicados no feito.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1399521 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.5.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1368061 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 46), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente